Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-52.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801253-52.2021.8.14.0401

APELANTE: RUBENS MAYKON SANTIAGO SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei); e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico é comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico que atestaram a posse de 21 petecas contendo 24 gramas de cocaína com o acusado.

4. A autoria delitiva está demonstrada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais narraram, de forma coerente e sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da apreensão da droga com o acusado, em local conhecido pelo tráfico.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são suficientes para embasar a condenação, quando colhidos sob contraditório, como no caso.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas admite consumação com qualquer das condutas descritas no caput, sendo desnecessária a prova da venda, bastando indícios da destinação ao tráfico.

7. A alegação de uso pessoal encontra-se isolada no conjunto probatório, não havendo margem para desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

8. A confissão do acusado não foi plena, pois ele negou a traficância e alegou apenas o uso pessoal, não reconhecendo o crime imputado. Assim, incide a Súmula 630 do STJ, que exige o reconhecimento da traficância para aplicação da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da substância para consumo próprio. 2. Os depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante, prestados em juízo sob contraditório, são válidos e suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas. 3. A negativa da traficância não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 878.494/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rubens Maykon Santiago Sousa apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 13953140).

O recorrente postula a desclassificação do delito de tráfico para a figura tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 13953151).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13953153), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14217371)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, existindo provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo acervo probatório coligido aos autos.

A
materialidade

delitiva
foi comprovada por meio do Auto de Apreensão de Objeto (ID 13953051, pág. 27) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.01.000919-QUI (ID 13953130), que atestou que a substância entorpecente encontrada com o recorrente tratava-se de 21 petecas contendo 24 gramas de cocaína.

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge do depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o apelante, consoante consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

No tocante à autoria do crime, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas ocorrido durante a instrução processual, a qual não foi desqualificado juridicamente como prova, sendo, portanto, digno de fé e crédito judicial, pois descreveu com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes, fato que resultou na detenção do Acusado.

A testemunha policial militar Alexandre dos Santos Rodrigues declarou em Juízo:

"(...) estávamos em ronda na Marambaia, no Gleba 2, na 5ª rua, onde é constante o tráfico de entorpecentes, próximo das 21h, avistamos uma mulher perto de uma viela e ao se deparar com a viatura da polícia se assustou e saiu correndo pra dentro desta viela. Razão suspeita pela qual encostamos a viatura e fomos fazer averiguação. Ao entrarmos nos deparamos com um sujeito escondido em atitude suspeita, e ao fazermos a busca pessoal encontramos a droga citada na denúncia e o dinheiro.”

A testemunha George Williams Valente Cunha policial militar relatou:

“que estava dirigindo a viatura e ao passar pela área que é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, uma mulher que estava no portão de uma viela se assustou e entrou correndo pra dentro da mesma, motivo pelo qual resolveram estacionar a viatura e descer para averiguar a situação. Ao entrarem, se depararam com o acusado Rubens Sousa e resolvemos fazer a abordagem do mesmo, encontrando em sua posse 21 petecas de pasta base de cocaína e 79 reais em dinheiro.”

A testemunha policial militar Rafael dos Santos Lobato relatou:

“(...) em síntese, que estavam em ronda próximo das 21h no bairro da Marambaia e ao passarem em uma área de intenso tráfico, avistaram uma usuária em frente a uma boca de fumo. Ao se depararem com a viatura e os policiais, a mesma evadiu-se para dentro da viela, razão pela qual os policias estacionaram e desceram para efetuar averiguação. Ao entrarem, encontraram o acusado sozinho no escuro e ao efetuarem busca pessoal, foram encontrados em sua posse 21 petecas de pasta base de cocaína e 79 reais em dinheiro. Que não conhece o acusado.” (ID 13953140, pág. 2/3).

Nesse contexto, inviável acolher o pleito desclassificatório, visto que segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficiente para a formação do édito condenatório", sobretudo "quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese" (STJ,

HC n. 404.514/PE
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que "o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos" (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância" (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Demais disso, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que "a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço" (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, "não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024).

Sob outro ângulo, é incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, porquanto o acusado não reconheceu a traficância, tendo negado extrajudicialmente que a droga lhe pertencia (ID 13953051, pág. 15) e, em juízo, admitido apenas a posse da droga para consumo próprio (ID 13953119).

Destarte, incide a súmula 630 do STJ que estabelece que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (STJ,
AgRg no HC n. 878.494/PR
,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024), situação retratada nos autos, de maneira que não há que se falar em reconhecimento da referida circunstância na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025